Tribunal: TJSP
Processo: 1018109-51.2014.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Embargos de declaração. Não ocorrência dos vícios mencionados no art. 1.022 do NCPC. Prequestionamento. Desnecessidade de referência expressa aos dispositivos legais enfrentados, um a um. Enfrentamento da matéria controvertida. Reconhecimento do prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.